Tribunal: TCU
Processo: 021.230/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas a processo de seleção de Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC),

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A do Grupo Hospital Conceição, relacionadas ao processo de seleção de entidade fechada de previdência complementar (EFPC) a seus empregados; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso V, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. confirmar a medida cautelar adotada para determinar ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A do Grupo Hospital Conceição que adote providências administrativas para sanar as irregularidades apuradas nestes autos, antes da assinatura do convênio de adesão previsto no art. 13 da Lei Complementar 109/2001, entre o Hospital e a entidade fechada de previdência complementar que vier a ser escolhida, observando as orientações constantes da Nota Técnica 1/2021, da Nota Complementar 1/2021, ambas da Atricon, e do Guia da Previdência Complementar para Entes Federativos, elaborado pela União; 9.3. dar ciência ao Grupo Hospital Conceição, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que o processo de seleção de entidade fechada de previdência complementar para implementação de Regime de Previdência Complementar realizado pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.: 9.3.1. não se enquadra na hipótese prevista no art. 28, § 3°, inciso II, da Lei 13.303/2016 e que, na ausência de norma regulamentando de forma explícita a forma da referida contratação, deve ser realizado processo de seleção pública preservando os princípios constitucionais e basilares, como a impessoalidade, a transparência, a economicidade, a eficiência e a publicidade; 9.3.2. deve contar com ampla divulgação e transparência com vistas à obtenção de pluralidade de propostas e consequente viabilização efetiva da proposta mais vantajosa, contando com a exposição da motivação para a operação e com critérios de escolha objetivos previamente definidos e deve observar os princípios regentes da Administração Pública constantes no art. 37 da Constituição Federal e no art. 31 da Lei 13.303/2016, bem como as disposições da Nota Técnica 1/2021, da Nota Complementar 1/2021, ambas da Atricon, e do Guia da Previdência Complementar para Entes Federativos, elaborado pela União; 9.4. informar ao representante, ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A do Grupo Hospital Conceição (GHC) e à BB Previdência - Fundo de Pensão Banco do Brasil da prolação deste acórdão; 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.